Tribunal: STF
Processo: Pet 14911
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pretensão deduzida por Marcelo José da Costa Petry, por meio da qual se insurge contra o complexo decisório — de índole administrativa e jurisdicional — que culminou na imposição e subsequente manutenção de seu afastamento preventivo do exercício das funções inerentes ao cargo de Promotor de Justiça Criminal na Comarca de Erechim, no Estado do Rio Grande do Sul.
Após a colheita de informações, e regular andamento processual, sobreveio decisão (eDOC 33), na qual determinei a imediata cessação dos efeitos do afastamento imposto a Marcelo José da Costa Petry, com sua recondução ao exercício das funções do cargo de Promotor de Justiça, sem prejuízo do regular prosseguimento das ações penais, civis e administrativas em curso, nos respectivos juízos competentes.
Intimadas as partes acerca do teor do provimento, sobrevieram duas manifestações antagônicas.
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS) atravessou petição em que apontou a inviabilidade material e jurídica do cumprimento de decisão desta Relatoria (eDOC 33), que determinou a imediata cessação dos efeitos da medida cautelar de afastamento e a recondução de Marcelo José da Costa Petry às funções de Promotor de Justiça.
O órgão ministerial aduz que o afastamento decorre de decisão de mérito regularmente proferida em 1º grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça gaúcho (TJRS). Logo, seria efeito próprio do julgado, que se mantém hígido, considerando que o recurso especial interposto pela defesa não possui efeito suspensivo. Além disso, subsistem em desfavor do promotor “cinco penalidades disciplinares, sendo quatro de disponibilidade compulsória e uma de demissão” (eDOC 43, p. 1). Segundo o MPRS, tais atos administrativos são plenamente eficazes, até eventual modificação pelas vias próprias, o que impede a recondução determinada na decisão monocrática. 
Por sua vez, Marcelo José da Costa Petry afirma que a manifestação do Parquet configura descumprimento de decisão desta Corte (eDOC 47). Destaca que os processos administrativos disciplinares teriam origem em provas posteriormente declaradas ilícitas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Rechaça ainda a alegação de existência de decisão de mérito do TJRS, ao argumento de que ela não pode se sobrepor à determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

É o relatório. Decido.
 
Inicialmente, cumpre assentar premissa elementar: as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto órgão de cúpula da jurisdição constitucional, projetam-se com autoridade sobre todos os demais órgãos jurisdicionais e administrativos do país.
Tal característica decorre não apenas da lógica escalonada do ordenamento jurídico, mas da própria estrutura constitucional que atribui a esta Corte a função de guarda da Constituição.
Não há, portanto, em termos abstratos, espaço para se cogitar da impossibilidade jurídica de cumprimento de decisão emanada desta Corte. A ordem judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal impõe-se aos órgãos e autoridades destinatárias, cabendo-lhes adotarem as providências necessárias para a sua fiel execução, sob pena de comprometimento da própria racionalidade do sistema de justiça.
Todavia, superada essa premissa— que permanece íntegra — há fato digno de nota, que justifica esclarecimento pontual da decisão anteriormente proferida.
Com efeito, embora o autor se insurja, na presente petição, contra um complexo de decisões administrativas e jurisdicionais que teriam culminado em seu afastamento funcional, verifica-se que parte relevante dessas deliberações — especialmente aquelas proferidas no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público — já constitui objeto de impugnação judicial específica perante esta Suprema Corte.
Trata-se da Ação Originária 2.499, de Relatoria do Ministro André Mendonça, na qual se busca a invalidação de punições disciplinares impostas ao requerente pelo CNMP, sob alegação de vícios estruturais nos respectivos processos administrativos, notadamente relacionados à utilização de provas posteriormente reputadas ilícitas e a supostas violações às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Embora a referida ação não esteja formalmente juntada aos presentes autos, a informação acerca de sua existência revela-se juridicamente relevante para a adequada delimitação do alcance da decisão anteriormente proferida por esta Relatoria e pode ser extraída em consulta à plataforma virtual da Corte.
Com efeito, verifica-se que há processo autônomo e específico destinado ao controle jurisdicional das deliberações disciplinares emanadas do CNMP, circunstância que recomenda cautela na apreciação, nesta sede, de questões que se entrelaçam diretamente com o objeto daquela demanda.
É justamente nesse ponto que se impõe proceder à devida compatibilização entre a decisão anteriormente proferida por esta Relatoria e o quadro processual mais amplo que envolve o caso.
A ratio decidendi da decisão constante do eDOC 33 permanece substancialmente íntegra. Como ali se consignou, a manutenção do afastamento funcional do requerente — prolongada por mais de uma década — revela-se incompatível com os parâmetros constitucionais que regem o direito sancionador estatal.
Além disso, permanece igualmente válida a premissa segundo a qual as decisões desfavoráveis ao autor, em diferentes esferas processuais, foram proferidas sem que se procedesse ao devido decote das provas reputadas ilícitas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs nº 315.220/RS e nº 462.002/RS. Tal circunstância fragiliza, de maneira evidente, o suporte probatório que sustentou diversas das medidas restritivas impostas ao requerente, inclusive a própria manutenção de seu afastamento funcional por lapso temporal extraordinariamente prolongado.
Nada obstante, a existência da Ação Originária 2.499, atualmente sob a relatoria do Ministro André Mendonça, impõe que se estabeleça delimitação mais precisa quanto ao alcance dos efeitos da decisão anteriormente proferida. 
Com efeito, naquela ação discute-se, de forma direta e específica, a validade das sanções disciplinares impostas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, bem como os vícios que teriam maculado os respectivos processos administrativos. Trata-se, portanto, de via processual própria destinada justamente ao controle jurisdicional dessas deliberações administrativas, cuja apreciação compete ao Relator daquele feito.
Nessas circunstâncias, afigura-se necessário, neste específico caso, proceder à adequada delimitação do objeto da presente decisão, circunscrevendo-o estritamente às questões que lhe são próprias, sem alcançar matérias que constituem objeto de ação diversa em trâmite perante esta Corte.
Assim, embora se mantenha a conclusão quanto à insubsistência do afastamento do requerente à luz do acervo probatório remanescente e com base nas decisões judiciais proferidas, a presente decisão limita-se a esse ponto, não abrangendo, portanto, a validade de eventuais sanções disciplinares impostas pelo CNMP, cuja análise permanece adstrita ao âmbito próprio da ação originária correspondente.
Em outras palavras, a ratio da decisão anteriormente proferida subsiste quanto aos processos judiciais que se valeram de provas posteriormente declaradas ilícitas, mas não pode ser estendida, nesta sede, para desconstituir ou neutralizar atos disciplinares cuja impugnação se encontra submetida a processo autônomo perante esta Suprema Corte.
Diante desse quadro, devem ser acolhidos alguns dos esclarecimentos apontados para que os efeitos de decisão não alcancem os temas que serão discutidos na AO 2499.
Ante o exposto, ajusto parcialmente a decisão anteriormente proferida (eDOC 33), de modo que fica esclarecido que os efeitos da decisão se circunscrevam apenas às medidas judiciais cautelares e definitivas decorrentes dos processos judiciais que se valeram de provas posteriormente declaradas ilícitas, não se estendendo, nesta sede, às sanções disciplinares impostas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, cuja validade deverá ser apreciada no âmbito da Ação Originária 2.499, de relatoria do Ministro André Mendonça.
Oficie-se ao Ministro Relator da Ação Originária 2.499, para ciência da presente decisão.
Intimem-se as partes, assegurando-se nova oportunidade para eventual interposição de agravo, caso assim entendam cabível.
Cumpra-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente